Tribunal: TJMT
Processo: 0014835-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014835-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA HELENA DA SILVA UEMURA - CPF: 099.460.041-00 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), NELSON UEMURA - CPF: 051.578.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR JORGE ANUNCIAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COMUM DE CASAL - DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - EX CÔNJUGE EXECUTADO - AVALISTA – DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ESPOSA – SEM COMPROMETIMENTO COM O DÉBITO – REGUARDADO A SUA MEAÇÃO - ARTIGO 843 DO CPC – PENHORA SOBRE BEM INDIVISÍVEL - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra é a comunicabilidade de todos dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil.

2. Ocorrendo a penhora sobre a totalidade do bem imóvel, sem que o cônjuge tenha se comprometido com o débito, deve ser preservada a sua meação, ficando, porém resguardado seu direito através da metade do produto da alienação do imóvel em caso de bem indivisível.

3. A penhora poderá recair sobre a integralidade do imóvel, desde que seja resguardada a meação do cônjuge alheio à execução mediante a reserva da metade dos valores obtidos com a alienação do bem (artigo 843 do CPC).

4. Sentença Mantida. Recursos conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível nos autos de n. 0014835-23.2019.8.11.0041 interposto por MARIA HELENA DA SILVA UEMURA, contra sentença proferida em “
Embargos de Terceiro
” movido pela ora recorrente em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 182526198, assim exarou em sua parte dispositiva:

“
Ante todo o exposto, com fulcro no que estabelece o art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inaugurais para REDUZIR a penhora do imóvel de matrícula n. 14.220 à fração ideal do Espólio de NELSON UEMURA, na proporção de 1/5 (um quinto), reservando à embargante a metade (50%) do produto da alienação, garantindo-lhe, então, a respectiva meação, garantindo-lhe, inclusive o direito de preferência na arrematação, nos termos do artigo 843, § 1o do CPC.

Em razão da parcial procedência do pleito inaugural, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais pro rata (50% para cada um), bem como ao pagamento de honorários advocatícios recíprocos, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o

, do CPC.

Traslade-se cópia da presente sentença para o feito executivo de n. 0005784-47.2003.8.11.0041, expedindo-se o respectivo ofício para a redução da penhora à fração ideal de 1/5 do imóvel, concernente a parte ideal do executado NELSON UEMURA.”

Em suas razões recursais sob o ID no 182526207, a embargante apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob o argumento de que ao tempo em que o devedor Nelson Uemura faleceu, já havia ocorrido o divórcio e o imóvel objeto da penhora determinada nos autos principais, pertence integralmente ao patrimônio da apelante.

Afirmou que o imóvel não pode ser penhorado, mas que deve ocorrer é a habilitação do crédito da apelada reclama junto aos autos do inventário, para que lá possa ver sua pretensão satisfeita sem atingir o patrimônio da apelante.

Sustentou que o divórcio consensual estabelecido com o ex cônjuge, foi retificado por meio de ação judicial, em razão do vício, eis que constava que não haviam bens a partilhar, quando, em verdade, haviam. Assim por meio de ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, que tramitou na Comarca de Várzea Grande, sob o Código no. 317886, a apelante obteve êxito, em sede de tutela e confirmada em sentença, em retificar o Divórcio Direto Consensual, para fazer constar a existência de bens a serem partilhados. Contudo o bem ora penhorado pertence exclusivamente à apelante.

Requer seja conhecido e provido o recurso para que seja reformada a sentença combatida, sejam julgados procedentes os pedidos da exordial e o consequente levantamento a penhora sobre o bem de propriedade da Apelante e o envio de ofício ao cartório do 7o Ofício de Cuiabá, bem como a determinação de que o crédito reclamado deverá ser cobrado nos autos do inventário.

Contrarrazões da Cooperativa Financeira recorrida sob o ID no 182526209, suscitou desrespeito ao princípio da dialeticidade. No mérito pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de “
EMBARGOS DE TERCEIRO
” proposta por MARIA HELENA DA SILVA UEMURA
,
doravante denominada recorrente, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO doravante denominada recorrida, se insurgido contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na causa de pedir a embargante alegou ser a legítima proprietária do imóvel de matrícula n. 14.220, localizado na Rua Rui Barbosa, n. 207, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, cujo imóvel foi alvo de constrição judicial realizada no bojo dos autos da execução n. 0005784-47.2003.8.11.0041, movida pela embargada.

Alegou que foi casada com o executado Nelson Uemura e, se divorciaram consensualmente por meio de escritura pública lavrada em 22/06/2012, ocasião em que foi declarado que não haviam bens a partilhar.

Se ateve que a declaração não correspondia à realidade , manejou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de n. 1436-17.2013, que tramitou perante a Comarca de Várzea Grande, para retificar o ato de Divórcio Direto Consensual, para fazer constar a existência de bens a serem partilhados. Contudo, o bem ora penhorado pertence exclusivamente à apelante.

Sustentou ainda que após o óbito do executado, o imóvel foi arrolado no inventário judicial encontrando-se atualmente sob sua posse. Assim pleiteou a concessão de liminar para manutenção da posse.

Afirmou que a embargada/exequente, não diligenciou em busca de outros bens, pleiteando desde o início a penhora do imóvel sub judice.

Em pedidos pugnou pela procedência do pedido para excluir a penhora determinada sobre o imóvel descrito na inicial.

Requer que a penhora realizada nos autos de cód. 132195 sobre o bem imóvel de matrícula no 9.215RGI seja declarada nula, com a suspensão definitiva do leilão designado, devendo ser preservada a meação do bem.

Citada a embargada apresentou impugnação aos embargos arguindo preliminarmente da
ilegitimidade ativa da autora
e consequente
inadequação da via eleita.
No mérito alegou a ausência de provas da alegada propriedade do bem, requerendo a improcedência dos embargos de terceiro.

O juiz
a quo
decidiu a ação
, assim exarando em seus fundamentos:

“No mérito alguns aspectos necessitam ser assentados.

Em primeiro lugar a embargante afirma na inicial que se divorciou do executado Nelson Uemura, através de escritura pública de divórcio direto CONSENSUAL. Narra a embargante, entretanto, que a referida escritura pública foi retificada judicialmente, pois se consignou naquele documento a inexistência de bens a partilhar.

Analisando a r. sentença do id. 39576165 – Pág. 11/15 retificou-se a escritura pública apenas e tão somente para constar que o casal possuía bens a partilhar, inexistindo, entretanto, relação dos bens que deveriam ser partilhados pelo casal.

Assim sendo, não houve partilha dos bens do casal apesar da sentença que retificou a escritura pública, pois o referido ato judicial apenas declarou que estes existiam, mas não realizou a referida partilha.

Em segundo lugar, calha consignar, ainda, que a matrícula do imóvel (id. 39841218 – Pág. 46 do feito executivo) aponta que o mesmo teria sido adquirido em 01.08.95 pelas seguintes pessoas:

·

Adalberto Carvalho de Almeida, casado com Regina Estela Rondon de Almeida;

·

Maria Terezinha Ferreira, solteira que posteriormente alienou a parte ideal do imóvel a Manoel Joaquim de Andrade Neto, casado com Conceição de Jesus Andrade (R7 – id. 39841218 – Pág. 52/53);

·

Nelson Uemura, casado em regime de comunhão parcial de bens com Maria Helena da Silva Uemura (embargante);

·

José Eduardo Porto, casado com Maria Odete Nogueira Porto, que posteriormente alienaram a parte ideal do imóvel a José Eduardo Carvalho, casado com Rita de Cássia Banzi Carvalho (R2 – id. 39841218 – Pág. 48/49).

·

Roberto Motta da Silva, casado com Cassiana Dal Poz de Almeida Motta, que posteriormente alienaram a parte ideal do imóvel a Vera Maria Rezende Nunes (R5 – id. 39841218 – Pág. 50).

Assim sendo, a embargante na condição de meeira teria direito a apenas 50% de 1/5 do imóvel penhorado, pois o regime de comunhão parcial estabelece a partilha igualitária entre o casal, independente de quem contribuiu para a aquisição (art. 1.658 do CC).

Destaco, entretanto, que ao analisar as primeiras declarações apresentadas no processo de inventário código 85029 (id. 39576165 – Pág. 17) pela representante do Espólio de Nelson Uemura (Sra. Priscilla Josainy Aparecida Portes Galvani) é informado que os bens provenientes do primeiro casamento do Sr. Nelson Uemura iriam compor o quinhão da filha/herdeira Mayumi Portes Uemura dentre eles:

“(...)

1/5 do imóvel urbano (garagem) localizado na Rua Rui Barbosa n. 207, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 14220, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 7° Ofício de Cuiabá, a ser avaliado;

(...)” (id.

39576165 – Pág. 19)

Registro que na decisão do id. 39576165 – Pág. 27/28 que indeferiu a manutenção de posse do imóvel em discussão nos autos, assentou-se que a embargante não foi arrolada no processo de inventário, que o imóvel pertenceria ao quinhão da filha/herdeira Mayumi Portes Uemura e se assentou a ausência de informações acerca do estado atual do processo, bem como o fato das informações apresentadas pela embargante se evidenciarem como obscuras.

De toda forma, após a angularidade processual é certo que não houve comprovação de homologação da partilha. Doutro lado, não há que se falar que o imóvel pertence integralmente à embargante, na medida em que existem outros coproprietários e não houve a partilha dos bens decorrentes do divórcio, não servindo a procuração como elemento de prova do referido aspecto.”(Sic)

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação.

Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a recorrente comprovou o recolhimento das custas recursais.

Por esta razão, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a examiná-lo.

-PRELIMINAR.

- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que a apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO.

Cuida-se de embargos de terceiro opostos por MARIA HELENA DA SILVA UEMURA, sob o argumento de que imóvel de sua propriedade foi penhorado nos autos de ação de execução movida pela embargada em face do seu devedor/executado e ex esposo - Nelson Uemura.

A embargante narra na inicial que foi casada com o executado, e se divorciou do executado Nelson Uemura, através de escritura pública de divórcio direto CONSENSUAL. Narra a embargante, entretanto, que a referida escritura pública foi retificada judicialmente, pois se consignou naquele documento a inexistência de bens a partilhar. Contudo aduz que o bem ora penhorado lhe pertence exclusivamente.

Pois bem, a priori vejo que a embargante, em sua inicial, alegou fatos que não se comprovam nos autos, visto que apesar de fazer referência a ação judicial que buscou retificar em escritura pública de divórcio consensual a existência de bens, sem, contudo partilhar por ser de sua exclusiva propriedade, vejo que o imóvel ora penhorado, adquirido em 1995 por cinco pessoas, consta em documento de registro do imóvel que o adquirente Nelson Uemura, estava casado em regime de comunhão parcial de bens com a embargante.

Em documento de registro em matricula deixa claro que o imóvel foi adquirido na constância do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens. E, de acordo com esse regime de bens, presume-se que o bem constrito foi adquirido com o esforço de ambos os cônjuges, e, portanto, pertencia também ao executado.

Neste importe fez bem o juízo de primeiro grau explicitar os termos dispostos em matrícula do imóvel sob a matrícula no 14.220, localizado na Rua Rui Barbosa, n. 207, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, MT – adquirido em 01.08.95 pelas seguintes pessoas:

- Adalberto Carvalho de Almeida, casado com Regina Estela Rondon de Almeida;

- Maria Terezinha Ferreira, solteira que posteriormente alienou a parte ideal do imóvel a Manoel Joaquim de Andrade Neto, casado com Conceição de Jesus Andrade (R7 – id. 39841218 – Pág. 52/53);

- Nelson Uemura, casado em regime de comunhão parcial de bens com Maria Helena da Silva Uemura (embargante);

- José Eduardo Porto, casado com Maria Odete Nogueira Porto, que posteriormente alienaram a parte ideal do imóvel a José Eduardo Carvalho, casado com Rita de Cássia Banzi Carvalho (R2 – id. 39841218 – Pág. 48/49).

- Roberto Motta da Silva, casado com Cassiana Dal Poz de Almeida Motta, que posteriormente alienaram a parte ideal do imóvel a Vera Maria Rezende Nunes (R5 – id. 39841218 – Pág. 50).

Por esta razão a ação de declaração de nulidade de ato jurídico movida para fins de retificação de escritura pública de divórcio direto consensual deveria além de constar a existência de bens e ainda fazer referência a imóvel aqui sob judice, e sua partilha. Contudo não o fez.

Assim escorreita a sentença do juízo de primeiro grau fez menção em contra argumentação às alegações da embargante, de que o imóvel consta em primeiras declarações apresentadas no processo de inventário do “de cujus” nos autos do inventário no 0000987-35.2013.8.11.0087, pela representante do Espólio - Sra. Priscilla Josainy Aparecida Portes Galvani, e que os bens provenientes do primeiro casamento do Sr. Nelson Uemura, iriam compor o quinhão da filha/herdeira Mayumi Portes Uemura.

Deveras, é fato comprovado nos autos que por matrícula do imóvel, sem a devida partilha em divórcio consensual, bem como em ação de inventário de Nelson Uemura, que em verdade o bem ora penhorado não pertence integralmente à embargante.

Com efeito, O art. 1.658 do CC dispõe que “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.

Prossegue o Código Civil, no art. 1.660:

“Entram na comunhão:

I – os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II – os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III – os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV – as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V – os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.”

Nesse sentido, tem-se que esses dispositivos estabelecem a presunção lógica de que as dívidas contraídas pelos cônjuges casados sob o regime da comunhão parcial de bens revertem em proveito da entidade familiar e, contrario sensu, de que os bens adquiridos a título oneroso pertencem a ambos os nubentes, ainda que registrados em nome de apenas um deles.

Dito isso, tem-se que os elementos de convicção presentes nos autos demonstram que o processo de divórcio foi movido em 2012, portanto posteriormente à existência da dívida contraída em 2001 junto a exequente. Portanto, aplicável ao imóvel em questão os termos do artigo 789 do Código de Processo Civil.

Assim a regra é a comunicabilidade de todos dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, inclusive suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil.

Sobre o assunto Daniel Amorim Assumpção Neves leciona (pág. 1069): "
Nos embargos de terceiro será discutida a responsabilidade secundária do cônjuge ou companheiro não devedor, que existirá sempre que o produto da dívida tiver beneficiado o casal ou a família. Caso reste comprovado que não houve tal benefício, o cônjuge não devedor não terá responsabilidade patrimonial, preservando, assim, sua meação.
"

Desse modo, não tendo sido comprovada a separação de fato da embargante em período anterior à constituição do débito exequendo, e sendo incontroverso que o processo de divórcio foi instaurado após a celebração do negócio jurídico em tela, e sem a respectiva partilha à sua exclusiva propriedade, caberia, neste momento à recorrente comprovar que as vantagens oriundas da obrigação assumida pelo seu ex-cônjuge não se destinaram ao núcleo familiar, carga probatória que também não foi desincumbida pela apelante.

Contudo, no caso em espécie, entendo da condição peculiar aos fatos da lide que a toda evidência pendem a favor da embargante, pois se tem dos autos que o ex- esposo, Nelson, responde a atual dívida em execução sob a condição de AVALISTA, garantidor da dívida contraída por terceiro (emitente de nota promissória ora em execução), por estas circunstâncias do negócio jurídico originário a dívida, a meu viso entendo em uso do bom senso ao caso, que a embargante não tinha conhecimento da dívida, muito menos se comprometeu com o débito em questão, e que as vantagens oriundas da obrigação assumida pelo seu ex-cônjuge se destinaram ao núcleo familiar
.

Destarte, o direito de meação da apelante deve ser mantido.

Somada a isso, ressalto que em se tratando de penhora de bem indivisível, o direito de meação sobre o bem será preservado quando da alienação do bem, nos termos do artigo 843 do CPC, nos termos:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Nesse espeque, o direito de meação da apelante deverá ser apurado após a alienação do bem, sendo permitida a manutenção de penhora, posto que a meação do cônjuge alheio a execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DA HASTA PÚBLICA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DEFESA DA MEAÇÃO - INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO – RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTO PREJUÍZO DECORRENTE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE– PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A penhora poderá recair sobre a integralidade do imóvel, desde que seja resguardada a meação do cônjuge alheio à execução mediante a reserva da metade dos valores obtidos com a alienação do bem (artigo 843 do CPC).

É desnecessária a suspensão do trâmite da ação de execução por meio de oposição de Embargos de Terceiro pela meeira em defesa de sua quota-parte, pois a lei confere proteção automática ao produto da alienação equivalente à sua meação.

No caso, ausente manifesto prejuízo à Agravada decorrente do prosseguimento do feito executivo, sendo de rigor a reforma da decisão para proceder à continuidade aos atos expropriatórios, desde que reservada metade do produto da alienação à Agravada até o julgamento definitivo dos Embargos de terceiro.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a pretensão quanto a declaração da ilegitimidade da Embargante não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT, RAI 1002829-85.2022.8.11.0000, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022).

No mais, filio-me aos fundamentos do decisum que reconhece que a penhora questionada recaiu sobre a totalidade do bem imóvel de matrícula n. 14.220, localizado na Rua Rui Barbosa, n. 207, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, sem que a embargante tenha se comprometido com o débito, restando evidente a necessidade de preservar sua meação, e em sendo o bem indivisível,
deve o seu direito ser resguardado, com a reserva de metade do produto da alienação de 1/5 do imóvel, quando esta ocorrer
.

Não reparos a se fazer em sentença de primeiro, pois escorreita em seus termos e fundamentos.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor da embargante/apelante ao importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024